Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750941-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SA CORREIO BRAZILIENSE contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução n. 0742536-10.2023.8.07.0001, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo (ID 177078168), nos seguintes termos: Anotei a manifestação do autor contrário à adoção do Juízo 100% digital (ID 176977725). Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 53938272), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “que seja determinada a suspensão da prática de quaisquer atos constritivos relacionados à presente execução” (p. 15). Para tanto, afirma estar presente a plausibilidade do direito. Alega que o perigo de dano está presente no fato de estar na iminência de sofrer constrição patrimonial de seus bens, especialmente porque o bem dado em garantia foi consolidado em favor da credora. Aponta insuficiência de recursos, de modo a prejudica a execução de suas atividades. Preparo recolhido (ID 53938286). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, percebe-se que a empresa embargou a execução, oferecendo a cópia do processo executivo. Em sua fundamentação, aponta a suposta ilegalidade da venda das debêntures. A embargante afirma ter emitido debêntures no valor de R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), que deveria ser amortizado em oito parcelas semestrais e consecutivas, com a última destas vencendo em 25.05.2021. Como garantia, ofereceu o imóvel no qual instalada a sede e a cessão fiduciária dos direitos creditórios sobre os frutos recebíveis de jornais e livros. Indica que a propriedade da sede foi consolidada em 13.4.2021 em favor de PENTÁGONO, que também iniciou os preparativos para o leilão. No agravo de instrumento, pede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, embora não tenha garantido a execução. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte autora na petição inicial, os embargos à execução acabaram de ser impugnados nos autos n. 0742536-10.2023.8.07.0001 (ID 180059757 – 30/11/2023). As alegações sobre o crédito ainda devem ser enfrentadas em primeira instância, sob pena de supressão de instância. Sobre a plausibilidade do direito, não há comprovação de garantia da execução. Embora defenda a injustiça das transações das debêntures, todas essas questões estão sendo apreciadas na ação de conhecimento n. 0724274-46.2022.8.07.0001, cuja sentença afastou qualquer mácula no crédito e em suas transações (autos recém distribuídos na segunda instância). Além disso, é necessária a garantia da execução para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, §1o). São muitos os argumentos, mas a aplicação da lei é simples: os embargos não terão efeito suspensivo, salvo quando a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, CPC). A lei exige a garantia de execução para garantir que a execução atinja a sua finalidade principal, o pagamento da dívida. Nesse sentido, cito precedentes 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NÃO ABRANGIDA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. 2. O fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido. 3. A isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução. 4. A exigência de garantia da execução não se revela como dupla penalização ao executado, mas sim de uma forma de garantir que a execução atinja sua finalidade principal, que é o pagamento da dívida. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1680613, 07424351020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO VERIFICAOS. SOBRESTAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Esta é a regra. No entanto, admitiu o legislador, desde que o requeria o embargante, a possibilidade de ser concedido excepcional efeito suspensivo aos embargos do devedor quando presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. É o que estabelece do § 1o do mencionado artigo da lei processual civil. 2. Hipótese em que não verificada a presença cumulativa dos requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1763340, 07132490520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de pedidos não apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.1 Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Não é possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução de ofício, sem que haja o necessário requerimento expresso do embargante, conforme estipula o mencionado artigo 919, §1o do código processualista. 4. A caução contratual estipulada pelo contrato de locação de imóvel não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial mencionados pelo artigo 919, §1o do Código de Processo Civil. 4.1 Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, à embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia 5. Demonstrada a ausência dos requisitos cumulativos aptos a ensejar a excepcional atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução, especificamente pela inexistência de pedido expresso da embargante para a suspensão e pela ausência da garantia do juízo, resta inviabilizada a concessão destes efeitos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1638863, 07250029020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator